Tribunal: STF
Processo: RHC 268302
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Levy Conceição Cunha contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.028.788/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que a 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, em sede de apreciação de Agravo em Execução Penal, o entendimento proferido pelo Juízo de origem, o qual determinou a regressão do recorrente para o regime de cumprimento de pena fechado, após o descumprimento reiterado das condições do regime aberto — falta disciplinar de natureza grave  (e-doc. 23).
Neste recurso (e-doc. 41), a defesa sustenta a desproporcionalidade e irrazoabilidade da regressão direta do regime aberto ao regime fechado, de modo a pleitear a imposição do regime semiaberto conforme a conduta praticada. 
Requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de reanalisar a possibilidade de não progressão de regime do recorrente.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se questionava a regressão de regime prisional do aberto para o fechado, em razão da prática de falta grave. 
2. Fato relevante. O agravante transgrediu as regras do regime aberto ao mudar de endereço sem comunicar ao juízo, permanecendo indiferente às suas obrigações penais por longo período, mesmo após o retorno das atividades presenciais no fórum. 
3. As decisões anteriores. O juízo da execução reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão de regime para o fechado, decisão mantida pelo Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a regressão direta do regime aberto para o fechado, em razão da prática de falta grave, é proporcional e razoável, ou se seria mais adequado fixar o regime semiaberto. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prática de falta grave, consistente na mudança de endereço sem comunicação ao juízo e na ausência prolongada de cumprimento das obrigações penais, foi devidamente reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos. 
6. A análise da proporcionalidade da regressão de regime demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave, sem necessidade de observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal. 
8. Não há ilegalidade na decisão que determinou a regressão direta para o regime fechado, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 36)

No STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“(...)
Consoante já destacado, o Tribunal de origem manteve a decisão do Juízo da execução que reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão de regime para o fechado.
Na hipótese, apurou-se que o agravante transgrediu as regras do regime aberto, notadamente porque mudou de endereço, passando a residir em outra cidade, sem comunicar ao juízo, mesmo estando ciente dessa vedação.
Ademais, verifica-se que, mesmo diante da superação do período pandêmico em meados de 2022, quando houve o retorno dos trabalhos presenciais no fórum, o apenado somente foi localizado em 24/2/2024, após o cumprimento do mandado de prisão expedido por força da decisão de regressão cautelar, permanecendo indiferente às suas obrigações penais durante todo esse período.
Nesse cenário, como pontuado na decisão agravada, verifica-se que as instâncias ordinárias, após a análise das provas dos autos, concluíram que o sentenciado transgrediu de forma reiterada as regras impostas do regime aberto, do qual se encontrava inserido, resultando na regressão ao regime fechado.
Nesse cenário, o acolhimento da tese apresentada pela defesa, no sentido de que a regressão direta para o regime fechado não se mostra razoável e proporcional à violação praticada inevitavelmente demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus.
(...)
Outrossim, o acórdão questionado está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte, firme no sentido de que "é possível a regressão de regime ‘per saltum’, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal" (AgRg no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).” (e-doc. 36, p. 3-4, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela razoabilidade da regressão direta ao regime de cumprimento de pena fechado em decorrência da falta disciplinar de natureza grave, haja vista que o recorrente “se mudou para outra cidade sem comunicar o juízo” e “apenas foi localizado aos 24.2.2024, por força de cumprimento de mandado de prisão, oportunidade em que, há muito, havia sido superada a situação pandêmica, bem como normalizada a possibilidade de comparecimento em juízo” (e-doc. 4, p. 8). Desse modo, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 227177 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 23/05/2023, grifamos) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente